Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTADORA. DESTRUIÇÃO DE MERCADORIA. PARTE ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que alega ser parte legítima para pleitear a indenização pelo valor das botas. Pleiteia a indenização pelos danos morais sofridos e pela majoração do importe referente aos danos materiais (valor das botas), bem como a restituição em dobro da quantia paga à transportadora.
3. Consta dos autos que a autora e sua prima estiveram em viagem ao Uruguai e esqueceram duas botas no hotel em que ficaram hospedadas. Após entrarem em contato, o hotel enviou as botas para o Brasil, utilizando-se do serviço da transportadora ré. Assim que as mercadorias chegaram ao Brasil, a autora foi noticiada que haveria a necessidade de efetuar pagamento referente ao imposto. Registre-se que a autora informou o interesse em pagar o aludido tributo, mas antes do prazo estipulado para a retirada das mercadorias, as mesmas foram destruídas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Conforme informado pela própria autora em sua inicial, as botas pertenciam à sua prima, tendo apenas intermediado a resolução do problema, por ter melhor domínio do idioma espanhol. Escorreita, pois, a sentença, em reconhecer a ilegitimidade da autora para postular a indenização pelos danos materiais correspondentes ao valor das botas.
6. Para devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista a inexistência de cobrança indevida, pois correspondente ao valor dos serviços prestados pela transportadora.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).